Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS AFASTADA.
1. Conforme a Súmula 623 do STJ, a obrigação de reparar danos ambientais de natureza propter rem pode ser exigida tanto do proprietário quanto do possuidor atual do bem. No caso, a apelante é possuidora e beneficiária da irregularidade urbanística e usufruiu do imóvel por mais de 10 anos, o que caracteriza a sua legitimidade passiva e, em tese, sua responsabilidade solidária.
2. O juiz é o destinatário da prova, a quem incumbe avaliar se a prova que a parte pretende produzir será útil ao provimento jurisdicional final e, caso entenda que não, deve indeferi-la de plano, de modo a conferir celeridade ao processo (art. 370 do CPC).
3. A configuração de dano moral coletivo requer que a conduta infracional cause lesão injusta e intolerável a valores fundamentais da coletividade. No caso em exame, embora a construção irregular tenha violado normas urbanísticas, não há prova de que tal conduta tenha causado impacto significativo ou intranquilidade social que justifique reparação por danos morais coletivos.
4. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJDFT consideram que não basta a mera violação de normas para configurar dano moral coletivo; é necessário que a infração represente uma agressão objetiva e intolerável ao meio ambiente e à ordem pública, o que não se verifica no caso em exame.
5. Apelação provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.